Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720278-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Abra-se vista à autora para manifestação acerca da petição de ID 66916479 e documentos que a acompanham. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator